Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717498-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE ZERBINI LEAO BORGES AGRAVADO: EDIVALDO SOUSA QUELIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA EUNICE ZERBINI LEAO BORGES e FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0724561-43.2021.8.07.0001, suspendeu a tramitação do processo e declarou a perda do objeto dos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, nos seguintes termos (ID 232218783, na origem): As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento (id. 232197698). Nos termos do art. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 26/09/2025. Findo esse prazo, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da satisfação integral do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando ciente de que a inércia será interpretada como tendo havido a quitação, com a consequente extinção do presente processo, bem como da execução associada em face do pagamento, na forma do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Os autos deverão permanecer em Cartório até o integral cumprimento da obrigação. Diante do acordo celebrado entre as partes, reputo que perdeu o objeto os embargos de declaração opostos pela parte embargada em id. 220325139. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 71449176), os agravantes relatam, em suma, que perseguem o recebimento de créditos que lhes foram conferidos por força de decisões judiciais. Informam que a agravante Maria Eunice promoveu uma ação de execução contra o agravado, buscando o pagamento de uma dívida no valor original de R$ 348.813,46. Destacam que o agravado interpôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, tendo sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Apontam que, após a rejeição dos embargos declaratórios e do recurso de apelação, o agravado foi reconhecido como litigante de má-fé e condenado a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais majorados em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa. Aduzem que os valores a serem pagos ficaram apurados da seguinte forma: R$ 4.904,16 referente à multa por litigância de má-fé, R$ 24.520,80 relativo ao reembolso pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, e R$ 27.512,35 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Indicam que o agravado impugnou parte da pretensão da agravante Maria Eunice, reconhecendo devido apenas o valor relativo à multa por litigância de má-fé, e concordou com o pleito do agravante Francisco Campos, pedindo o parcelamento do débito, o que foi aceito pelo credor. Nesse cenário, asseveram que pretendem a liberação dos honorários advocatícios, o que ainda não teria ocorrido por falta de manifestação do juízo quanto ao pedido. Prosseguem dizendo que, após várias manifestações e embargos de declaração, as partes protocolaram petição de acordo visando o pagamento do crédito da agravante Maria Eunice, momento em que o juízo de origem determinou a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, reputando que os embargos de declaração perderam o objeto. Defendem que a decisão é omissa e contraditória, pois não enfrentou as questões suscitadas nos embargos de declaração, que são adversas aos termos do acordo. Argumentam que a verba honorária e a multa processual são de natureza alimentar, líquida, certa, incontroversa e depositada por força de acordo entre as partes, bem como que a decisão do juízo desrespeita o direito à tempestiva, efetiva e adequada tutela jurisdicional. Sustentam que o fumus boni iuris está evidenciado, porquanto se “trata de um direito líquido e certo do segundo agravante, pois o valor depositado é fruto de acordo firmado entre as partes”; bem como que o periculum in mora está presente, “sobretudo, por se tratar de verba alimentar e a decisão da qual se recorre, sem grandes incursões, vem causando, e sua manutenção continuará a causar, danos iminentes e de difícil reparação”. Acrescentam que não há risco de irreversibilidade, destacando não se tratar de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Liminarmente, os agravantes requerem a imediata liberação do valor dos honorários advocatícios depositados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja liberada a importância já depositada nos autos, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e da multa processual. Preparo recolhido (ID 71450339). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada quanto à suspensão do processo na origem. Isso porque o acordo apresentado pelas partes – assinado pelo agravante Francisco – nada dispôs acerca do levantamento imediato das verbas que estavam sendo pagas a título de honorários e multa, tendo nele constado apenas o requerimento de “homologação do presente acordo, com a consequente suspensão da execução até o integral cumprimento do pactuado” (ID 232197698, na origem). Assim, embora reconhecido pelo juízo de origem, em decisão anterior, que, “no que se refere aos honorários sucumbenciais e à multa, a dívida resta praticamente adimplida, remanescendo o pagamento de duas parcelas”, o acordo apresentado pelas partes nada especificou quanto à suspensão do processo apenas em relação à parte do crédito perseguido. Ademais, em que pese os agravantes ressaltem estar-se diante de execução de verba alimentar (quanto aos honorários), nada restou demonstrado de concreto no que diz respeito ao dano a direito da parte ou ao risco a utilidade do processo. Nesse contexto, para além de não vislumbrar, de plano, a probabilidade de que esteja havendo prejuízo a direito a ser eventualmente reconhecido em favor dos agravantes, reputo não evidenciada a urgência capaz de justificar a concessão da antecipação da tutela postulada. Com efeito, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Assim, inviável determinar, no presente momento, o levantamento dos depósitos. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, sem prejuízo de posterior modificação. Portanto, deve ser prestigiada, por ora, a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator